Tribunal: TCU
Processo: 045.369/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2034/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em encerrar este processo e arquivar os autos, uma vez que a mesma irregularidade está sendo tratada em outro processo, TC Processo 036.277/2021-5 . 1. Processo TC- Processo 045.369/2021-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Farmácia. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.